Tribunal: TJPA
Processo: 0046174-61.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046174-61.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, VANIA HELENA DA SILVA ALVES, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, proferida antes da apreciação do pedido inicial e sem a devida análise da retificação do polo passivo. O acórdão recorrido reconheceu nulidade processual pela ausência de apreciação da emenda à inicial que incluíra o IGEPREV, determinada pelo próprio juízo de origem, e determinou o retorno dos autos para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, a justificar eventual acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

4.

A decisão embargada limitou-se a declarar a nulidade da sentença por vício processual, sem adentrar no mérito da causa ou examinar a legitimidade das partes, matérias que permanecem sob competência do juízo de primeiro grau.

5.

A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscussão do mérito ou antecipação de julgamento de questões ainda não apreciadas, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

6.

A alegação de "confusão" quanto à permanência de parte no polo passivo não configura omissão, pois decorre naturalmente da anulação da sentença, impondo-se o retorno do processo ao status quo ante para análise regular de todas as questões, inclusive de legitimidade passiva.

7.

A jurisprudência nacional é firme no sentido de que a ausência de vícios autorizadores implica a rejeição dos embargos, especialmente quando utilizados com propósito protelatório ou de reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0046174-61.2009.8.14.0301
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Embora a apelante tenha atendido a determinação judicial e realizado a devida retificação do polo passivo requerendo a inclusão do IGEPREV na lide (Id. 14867421 - Pág. 7 – em 16.07.2010), o magistrado, na deliberação seguinte, determinou a citação apenas do Estado do Pará.(Id. 14867422 - Pág. 2), olvidando-se, portanto, de determinar a inclusão da Autarquia Estadual na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, advindo a sentença somente em 14.12.2022, extinguindo a ação sem resolução de mérito, por considerar ilegitimidade passiva do Estado do Pará (Id. 14867441 - Pág. 4).

Desse breve resumo, é incontestável que de fato o magistrado incorreu em erro formal na condução processual, pois, deixou de observar que a apelante, ainda em 2010, já havia requerido a inclusão do IGEPREV no polo passivo, porém, a este respeito quedou-se silente, conduzindo a demanda para ao final proferir sentença sob a fundamentação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, pois o responsável pelo atendimento ao pleito da autora seria o a referida autarquia estadual.

(...)Desta forma, resta configurado a negativa de prestação jurisdicional quando há a ausência de pronunciamento específico do magistrado singular quanto à petição de emenda à inicial para inclusão no polo passivo do IGEPREV.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para desconstituir a julgado e determinar o retorno dos autos à origem para o regular e célere prosseguimento do feito.

Em razões recursais, o Estado do Pará alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão, embora tenha reconhecido implicitamente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, deixou de especificar expressamente que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito em relação ao ente estadual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Aduz que a decisão gerou confusão e incerteza quanto à continuidade do processo e às obrigações processuais do Estado, uma vez que a competência para tratar de questões previdenciárias é exclusiva do IGEPPS (Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará).

Requer o acolhido dos embargos, para que haja a manifestação explícita sobre a omissão apontada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e determine a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a este ente, com base no artigo 485, VI, do CPC/2015.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

O acórdão embargado teve por objeto específico a análise da nulidade da sentença proferida em primeira instância, que extinguiu o processo sem resolução de mérito antes da devida apreciação do petitório e sem a adequada retificação do polo passivo.

A decisão colegiada limitou-se a reconhecer que: a) o magistrado singular determinou emenda à inicial para inclusão do IGEPREV; b) A parte autora atendeu à determinação judicial; c) O juízo, irregularmente, não apreciou a emenda e proferiu sentença de extinção; d) Tal conduta caracterizou vício processual ensejador de nulidade.

O acórdão limitou-se a anular a sentença viciada e determinar o retorno dos autos para regular tramitação na origem.

Não há omissão no acórdão embargado, porquanto este não se propôs a analisar questões de mérito ou legitimidade processual. O escopo da decisão foi exclusivamente processual: reconhecer a nulidade da sentença por inobservância do devido processo legal.

Com a anulação da sentença, todas as questões de mérito - incluindo a alegada ilegitimidade passiva do Estado - retornam à competência do juízo de primeiro grau para adequada apreciação.

Caberá ao magistrado o pedido da embargada, decidindo sobre legitimidade de cada uma das partes; sobre a competência para responder às questões previdenciárias e eventual extinção em relação a partes ilegítimas.

Este Tribunal não pode antecipar questões que devem ser primariamente analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal.

A sistemática processual exige que, anulada a sentença, o processo retorne ao status quo ante para regular tramitação desde o vício identificado.

A alegada "confusão" quanto à permanência do Estado no processo não procede, pois é natural que, anulada a sentença, todas as partes permaneçam no feito até decisão específica sobre suas respectivas legitimidades.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025